Tribunal: STF
Processo: ARE 1430345
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o recurso tem óbice de trânsito intransponível, ante a deficiência no tópico preliminar de demonstração de existência repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil (Vol. 399, fl. 5); (b) quanto à alegada ofensa aos artigos 23 e 225, da Constituição Federal, a violação, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional (Vol. 399, fl. 6); (c) no que concerne ao artigo 4º, VII da Lei 6.938/81, o recurso não deve ser admitido, pois, além de genéricas as alegações, trata-se de legislação infraconstitucional, cuja suposta violação não pode ser questionada por meio do presente recurso, uma vez que a apreciação do referido dispositivo requer reexame de fatos, de modo a atrair as súmulas 284 e 279, do STF (Vol. 399, fls. 5-7); (d) a lide foi decidida à luz da legislação local (Decreto Estadual nº 9.452/86), de modo que a interposição de recurso excepcional esbarra no óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 399, fl. 8).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera as razões de mérito desenvolvidas no apelo extremo (Vol. 412).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. 



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente